Tribunal: TJMT
Processo: 0000928-09.2012.8.11.0014
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000928-09.2012.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO E SOUSA - CPF: 115.920.588-41 (EMBARGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), LUIZ YOSHIO SHIRATO - CPF: 010.004.078-02 (EMBARGADO), FRANCISCO BORGES DE SOUSA - CPF: 204.514.231-00 (EMBARGANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLAÇÃO no 0000928-09.2012.8.11.0014 – ID no 28576495

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS– APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, muito mais ainda quando a questão já foi objeto de apreciação em outros embargos de declaração.

Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, deve ser aplicada a multa do artigo 1.026, §2o, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

FRANCISCO BORGES DE SOUSA
interpôs os presentes
em
bargos de declaração de
ID no
28576495
objetivando
sanar suposta
omissão
que estaria maculan
do o v. acórdão de
ID no 25699476

que
rejeitou
os
Embargos de Declaração de ID no 16721499
, estes opostos contra o v. acórdão proferido no
Recurso de Apelação no 0000928-09.2012.8.11.0014
.

Em suma, aduz o embargante que
o v. acórdão
proferido nos embargos de declaração
resta omisso em
deixar de
apreciar quanto
à
impossibilidade do deferimento de lucros cessantes a um cavalo mecânico que possui caçamba com 35 anos de idade.

No mais, pretende que a ação indenizatória seja julgada improcedente, declarando que os embargados não produziram prova da existência de sociedade de fato,
absol
vendo o embargante de distribuir lucros fictícios.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embar
gos de declaração para suprir
omissão existente
, bem
como para
o Tribunal se
manifeste sobre
a distribuição de
lucros decorrente de
uma carreta sucateada com
mais de
34 anos de uso, sob pena de cerceamento de defesa.

As
contrarraz
ões vieram do
ID n
o 31199951
, pugnand
o pela rejeição dos
aclaratório
s
e, diante do caráter manifestamente protelatório, defende a aplicação da multa prevista nos §§ 2o e 3o do artigom1.026 do CPC/15.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre ques
tões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso

foram enfrentados de maneira clara e expressa
no v. acórdão proferido no
Recurso de Apelação no 0000928-09.2012.8.11.0014
, cujos argumentos destes embargos de declaração são os mesmos do
primeiro
recurso de

Embargos de Declaração
de ID no 16721499
,
objeto do acórdão embargado
,
portanto,
não se
ndo mais uma vez observad
as
as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para me
lhor esclarecimento transcrevo fragmento do
v.
acórdão
proferido no
Recurso de Apelação no 0000928-09.2012.8.11.0014
, o qual também foi transcrito nos
Embargos de Declaração
de ID
no 16721499
,
que o embargante afirma ser
omisso
:

“(...)
Analisando detidamente os autos, em especial a petição inicial, alegaram os autores/apelados que na década de 1990 mudaram-se para o Japão onde laboraram e angariaram considerável patrimônio, tendo decidido investir parte dessa riqueza em negócios no Brasil, motivo porque a primeira requerente (MARIA DO CARMO E SOUSA) contatou seu irmão, ora requerido (FRANCISCO BORGES DE SOUSA), propondo-lhe uma parceria do seguinte modo: os requerentes entrariam com o CAPITAL, ao passo que o demandado realizaria a administração do empreendimento, por essa razão, auferiria 30% (trinta por cento) do lucro líquido do negócio.

Assim, resolveram investir, primeiramente na aquisição de uma carreta para fazer fretes. A compra do bem ficou a cargo do requerido FRANCISCO, sendo que este, após encontrar o veículo adequado, repassaria o valor do mesmo para a irmã (ora autora) que lhe enviaria o dinheiro para o pagamento.

Sustentaram que FRANCISCO instigou os autores a aceitarem na parceria que estavam formando, a pessoa do Sr.
ARNALDO BATISTA DOS SANTOS
, dizendo ser pessoa de sua confiança. Os autores, sem conhecer pessoalmente este cidadão, confiando plenamente no irmão/cunhado, o aceitou.

Informaram que FRANCISCO encontrou um veículo Scania, Modelo 142 E, ano 1984, de cor branca, placa da carreta
n. JYI 3946 e placa do cavalo AEW 7310, segundo ele, pelo preço de
R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
, a época.

Esclarecem que diante da combinação em aceitar Arnaldo na sociedade, os autores enviaram ao requerido, em
07/01/98
, a quantia de
US 11.326,84 (onze mil trezentos e vinte e seis dólares e oitenta e quatro centavos de dólares)
, que correspondia
a RS 12.572,00 (doze mil quinhentos e setenta e dois reais)
. Arnaldo Batista dos Santos, segundo o réu, ingressou com
RS 21.000,00 (vinte e um mil reais)
e o réu com
RS 8.428,00 (oito mil quatrocentos e vinte e oito reais).
Desta forma, a propriedade do referido bem (veículo Scania), ficou 50% para Arnaldo, 29% para os autores e 21% para Francisco, sendo que nessas proporções também seriam os lucros e as despesas.

Alegaram adiante que Arnaldo não mais teve interesse na sociedade, e disponibilizou aos sócios (autores e réu) sua parte, para aquisição. Os autores então adquiriram de ARNALDO a parte que lhe tocava, pagando-lhe a importância solicitada, ou seja, os
RS 23.000,00 (vinte e três mil reais)
, depositando, para tanto, na conta corrente do requerido, na agência do Banco do Brasil, a importância de
US 14.700,48 (quatorze mil setecentos dólares e quarenta e oito centavos de dólares)
, no dia
05/10/98
.

Desta forma, os autores passaram a ter 79% do empreendimento, enquanto o réu Francisco detinha 21%, tudo conforme arranjo e programação do próprio requerido/apelante.

Ponderaram que, além do veículo Scania, os autores, por intermédio do requerido, adquiriram um outro veículo, dessa vez um trator ”Pá-Carregadeira” CASE, motor3621880102, modelo WZOB, pelo preço de
R$78.000,00 (setenta e oito mil
reais)
, sendo que o pagamento desse bem foi efetuado diretamente da conta corrente da autora MARIA DO CARMO, em transferências bancarias, mediante a ordem do requerido, destinadas a quem de direito, da seguinte forma:
R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
no dia
07/05/2003
direcionada à THAIS CAVALCANTE S. NERE que, segundo o requerido, era a pessoa responsável pela loja que efetuou a venda da máquina;
R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais)m
no dia
08/05/2003
direcionada à P. C. DOMINGUES PIMENTA ME, segundo o requerido, proprietário da máquina e
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
direcionado à EDILEUZA DA SILVA, esposa do requerido, que, segundo este, era para o pagamento remanescente da máquina.

Deste modo, alegaram que quem comprou exclusivamente a máquina Pá- Carregadeira CASE foram os autores, sem qualquer contribuição do requerido. No entanto, como haviam contratado preteritamente, 30 % dos lucros dessa máquina seriam do requerido, para que o mesmo a administrasse e trabalhasse com a mesma.

Declaram ainda que todos os pagamentos havidos (seja em relação à aquisição do veículo Scania seja do Trator Pá-Carregadeira) são provados incontroversamente pelos documentos juntados, ou mesmo pela própria declaração do requerido, na qual condiz que 50%da carreta Scania pertence a autora, apesar do documento constar em seu nome.

Afirmaram também que com o lucro dos maquinários da parceria, o requerido fez outras aquisições de outros caminhões/carretas que foram pagos com os lucros advindos da
parceria, são eles: um caminhão Ford cargo placa ABY0370, Várzea Grande-MT (veículo esse vendido quando o requerido soube que a autora estava tomando providências jurídicas), e um caminhão trator volvo, ano 2000, Diesel, cor branca, alienando fiduciariamente ao Banco
Itaucard
.

No mais, asseveraram que já no Brasil, os autores procuraram pelo Sr. Arnaldo, o tal parceiro arrumado pelo requerido, e ficou sabendo que a compra do veículo Scania não foi
R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
como dito pelo requerido/apelante, mas sim pelo valor de
R$23.000,00 (vinte e três mil reais).

Concluindo, aduziram que muito embora tenha realizado a sociedade com o requerido (irmão da autora), este nunca prestou contas, além de repassar pequenas quantidades de dinheiro, isso quando insistentemente cobrado, sendo que, de 1998 a 2007, repassou aos autores a importância de
R$ 51.423,00 (cinquenta e um mil e quatrocentos e vinte e três reais)
, distribuídos da seguinte forma: de 1998 a julho de 2004 depositou na conta da irmão a importância de
R$1.300,00 (um mil e trezentos reais)
; de agosto a dezembro de 2004 depositou
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
; de janeiro a dezembro de 2005 depositou
R$ 8.215,55 (oito mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos)
; de janeiro a setembro de 2006 depositou
R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais)
e de janeiro a outubro de 2007 depositou
R$ 28.607,68 (vinte e oito mil, seiscentos e sete reais e sessenta e oito centavos)
.

Aduziram que o requerido chegou até a fazer uma proposta de compra da parte dos autores, em relação a um
caminhão Scania, um caminhão Ford Cargo e da Pá-Carregadeira CASE, propondo pagá-los a importância de RS 140.000,00 divididos em três parcelas iguais e sucessivas (30/09/2008, 30/10/2008 e 30/11/2008, proposta essa recusada ante as evasivas do requerido, com ar de trapaças e desonestidades, já que desde a aquisição do veículo Scania assim agia, pois deslealmente atribuiu a um bem o valor de
R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
quando o mesmo custou
R$23.000,00 (vinte e três mil reais).

Por outro lado, em seara de contestação, o requerido rebateu a peça inicial, afirmando categoricamente que nunca foi sócio dos autores (irmão e cunhado), tendo somente contraído um empréstimo, o qual foi devidamente pago.

Após, finda a instrução processual, os autos foram sentenciados, dando azo ao presente recurso.

Pois bem
.

Analisando minunciosamente as provas juntadas aos autos, denota-se de forma cristalina que
MARIA DO CARMO E SOUZA
efetuou a remessa de dinheiro do exterior feitas na conta corrente do seu irmão, o requerido FRANCISCO BORGES E SOUSA, sendo a primeira em
07/01/98
, na quantia de
US11.326,84 (onze mil trezentos e vinte e seis dólares e oitenta e quatro centavos de dólares)
, conforme se vê do
ID no 8163181
.

De igual sorte, resta comprovado no
ID no 8163181,
a remessa de
US14.700,48 (quatorze mil setecentos dólares e quarenta e oito centavos de dólares)
, no dia
05/10/98
, realizado pelo autor LUIZ DO CARMO SHIRATO para o requerido, com a finalidade de adquirir a parte da sociedade de
ARNALDO
BATISTA DOS SANTOS

pelo valor de
R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Também resta cabalmente comprovados no
ID no 8163181
a transferências bancarias de R$78.000,00 (setenta e oito mil reais), da seguinte forma:
R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
no dia
07/05/2003
direcionada a THAIS CAVALCANTE S. NERE que, segundo o requerido, era a pessoa responsável pela loja que efetuou a venda da máquina;
R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais)
no dia
08/05/2003
direcionada a P. C. DOMINGUES PIMENTA ME e
R$10.000,00 (dez mil reais)
direcionado a EDILEUZA DA SILVA, para o pagamento da ”Pá-Carregadeira” CASE, motor3621880102, modelo WZOB.

Portanto, mostra-se mais que comprovado nos autos os repasses dos valores apresentados na inicial, assim, sobeja verificar se tais valores serviram para empréstimo ou para a aduzida sociedade de fato.

Quanto ao primeiro aspecto, o apelante limitou-se a afirmar que contraiu empréstimo com sua irmã, todavia, não trouxe aos autos quaisquer elementos comprobatórios de tal desiderato, ônus que lhe incumbia, a teor do que aduz o artigo 373, II, do CPC/15.

No tocante o segundo aspecto, resta comprovado nos autos que as partes firmaram uma relação de sociedade de fato (parceria), aonde os requerentes entraram com o Capital e o requerido com a administração do empreendimento.

Aliás, o próprio apelado firmou uma declaração, em
03/01/2003
, reconhecendo que 50% (cinquenta por cento) do
primeiro bem

adquirido pela sociedade, qual seja, do veículo Scania, pertence à sua irmã. Confira (
ID no 8163181
):

"
DECLARAÇÃO

Eu, Francisco Borges de Sousa, brasileiro, amasiado, portador do
Rg
n. M1538320-SSP-MG e CPF n. 204.514.231/00, residente e domiciliado a Rua Dom Pedro
ll
n° 23, Vila
lrantinópolis
,
Poxoréu
-MT, PROPRIETARIO do veículo Marca Scania/R142 E, Espécie/Tipo
Tra
/C Trator. Ano e Modelo 1984, Cor Branca, Chassi 9BS.TH.4X2.Z03216994, Combustível Diesel, Placa AEW-7310, categoria Aluguel, Código de
Renavam
n° 530407604, abaixo-assinado,
DECLARO para os devidos, que embora o documento do referido veículo acima mencionado esteja em meu nome, 50% (cinquenta por cento) deste pertence à minha irmã
Sra
Maria do Carmo e Sousa
Shirato
, brasileira, casada, portadora do
Rg
n° 18166.426-SSP-MG e CPF n° 115.920.588-41
.

E por ser verdade assino a presente em duas vias.

Poxoréu-Mt
, 13 de janeiro de 2003.

Francisco Borges de Sousa

D E C L A R A N T E”.
Grifei
.

Inclusive, em outra declaração que não foi objeto de
impugnação, o
apelante apresenta uma proposta de compra da parte da sociedade da irmã (
ID no 8163192
):

“(...) Eu Francisco Borges de Souza portador do CPF: 204.514.231-00, Residente e domiciliado a Rua D. Pedro II N° 23
Irantinópolis

Poxoréu
— MT venho através desta e expor minha proposta a Maria do Carmo e Sousa
Shirato
portadora do CPF:
115920.588-41 e RG: 18.166426-4, de compra:
a parte que pertence à mesma de um caminhão Scania, um caminhão Ford Cargo e uma Pá-Carregadeira
assim sendo os mesmo possuem uma dívida que passa de trinta mil reais (30.000,00), dívida essa decorrente da parte mecânica como (Recapagem de pneus compra de pneus, mecânica de obra, retífica, conserto de motor, peças,
etc
).

Sendo assim proponho pagar 140.000,00 R$ (Cento e quarenta mil reais) a Maria do Carmo e Sousa
Shirato
esse valor proponho dividi-lo em três vezes iguais
, sendo o primeiro cheque para dia 30 setembro de 2008, o segundo cheque para o dia 30 de
Outubro
de 2008 e o terceiro cheque para o dia 30 de Novembro de 2008 e eu Francisco Borges de Sousa proponho também assumir as dívidas existentes indicadas acima. Proponho pagar a partir de setembro, pois com as contas existentes e já citadas acima, eu só poderei fazer um financiamento para pagá-la a partir de
Setembro
de 2008 (...)”.
Grifei
.

Além destas declarações, as testemunhas ouvidas como informantes, dentre elas, o ex-sócio ARNALDO e uma irmã das partes (ONORINA), foram harmônicas em informar sobre a sociedade entre os irmãos:

ARNALDO BASTISTA DOS SANTOS
:

“(...) eu propus a sociedade ao Francisco, mas no primeiro momento ele disse que não teria dinheiro, após, me procurou e nós firmamos essa sociedade e compramos o caminhão do seguinte modo: eu paguei R$ 10.000,00 (dez mil reais), a Maria do Carmo pagou R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o Francisco deu um veículo Del Rey avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais),
sendo que primeiro foi comprado o cavalo e após a carreta com os pneus (...)
na época a Maria do Carmo morava no Japão e o Francisco dizia que ela mandava dinheiro em razão da sociedade, mas não sei dizer a porcentagem dessa sociedade
(...) a sociedade foi desfeita quatro meses depois em razão dos consecutivos problemas apresentados pelo caminhão, tanto que não chegamos a ter nenhum lucro, apenas prejuízo (...) eu desconheço qualquer documento que declara a propriedade da Maria em relação ao caminhão (...)
enquanto a Maria estava no Japão o Francisco construiu uma casa aqui em
Poxoréu
, mas não sei dizer a quem pertenceria esse imóvel
(...) atualmente o Francisco apresenta boas condições de vida (...)”-
ID no 8163905
.
Grifei
.

ONORINA FÁTIMA DE SOUSA DOMINGUES
:

“(...)
eu sou irmã da Maria e do Francisco
(...) quando a Maria foi embora para o Japão ela deixou uma procuração me outorgando poderes de representação, contudo, não cheguei a intermediar qualquer negócio em nome dela (...)
o Francisco me disse que a Maria iria mandar dinheiro para a aquisição de uma máquina e ele iria trabalhar com isso e receber 30% (trinta por cento) do lucro obtido
(...) na época, eu perguntei à Maria se ela queria registrar esse acordo em algum documento, mas ela confiava fielmente no Francisco e não quis (...)
quando a Maria voltou para o Brasil eles foram discutir sobre os investimentos, mas não chegaram a um acordo e vieram para a justiça
(...) tenho conhecimento que eles começaram a trabalhar juntos desde a época em que o Francisco tinha a oficina de consertar rádio e televisão (...)
o Francisco me disse que eles compraram uma pá carregadeira por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e depois
gastaram mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) para consertar algumas coisas e começarem a trabalhar
(...) eu já presenciei o Francisco pagando à Maria duas quantias em dinheiro: a primeira no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e depois R$ 7.000,00 (sete mil reais)” –
ID no 8163905
–
Grifei.

OLINDINA RODRIGUES DE MELO
:

“(...)
eu sempre mantive relação de amizade com meus vizinhos e por essa razão tenho conhecimento que a Maria do Carmo mandava dinheiro para o Francisco investir para ela na época em que estava morando e trabalhando no Japão, bem como para as demais irmãs para auxilia-las
(...)
também, tenho conhecimento que a Maria fazia parte da sociedade para a compra do caminhão
(...) sei, ainda, que o Francisco construiu uma casa nos fundos do terreno dele que dizia ser para a Maria morar quando voltasse do Japão, porém, até pouco tempo atrás, era a família do Francisco que ocupava esse imóvel (...) quando a Maria voltou do Japão ela não possui qualquer patrimônio, tanto é que até hoje trabalha e mora em uma casa cedida na granja (...)”.
ID no 8163905
–
Grifei
.

Portanto, as declarações das testemunhas corroboram as alegações iniciais e a prova documental, reconhecendo de forma convicta a sociedade de fato entre as partes.

Sobre idêntico tema, confira o seguinte aresto deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C LUCROS CESSANTES – SOCIEDADE INFORMAL (DE FATO) – PROVA ORAL QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA – ADMISSIBILIDADE –
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prova produzida nos autos demonstra que as partes constituíram uma sociedade comercial, sem que tenha ocorrido a formalização de instrumento contratual. Cada parte deve arcar com o ônus de provar suas alegações, cabendo ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito por ele pleiteado e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não se desincumbindo deste ônus, a parte não concede ao Juízo os elementos suficientes para formar a sua convicção. Considerando que a parte ré/apelante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, merece acolhida a pretensão deduzida na petição inicial”.
(TJMT,
Ap
14601/2014, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.07.2014).

No mais, quanto ao percentual da sociedade de 70% (setenta por cento) para os autores e 30% (trinta por cento) para o requerido, resta incontroverso nos autos, portanto, dispensando maiores delongas.

Por fim, procede o pedido alternativo do apelante, uma vez que os autores informaram em sua inicial (ID no 8163179) que receberam do apelado os seguintes valores
R$1.300,00
+
R$6.500,00

+
R
$8.215,55
+
R$6.800,00

+
R$28.607,68
+
R$6.000,00, cuja soma totaliza

R$57.423,23
, e não R$51.423,00 como erroneamente constou na sentença.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente para acolher o pedido alternativo de modo que deverá
considerar o valor pago pelo apelante para os apelados de
R$57.423,23 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos).

É como voto.-

(...)
”

Portanto,
relembrando mais uma vez
que,
conforme
se verifica, as questões trazidas nestes embargos
foram enfrent
adas de maneira clara e
objetiva pelo acórdão proferido no
Recurso de Apelação no 0000928-09.2012.8.11.0014
, logo,
se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve
se
utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido
caráter infringente.
3.

Os
embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de
declaração com
o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração
rejeitados
.”

(STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016,
DJe
14/3/2016)
(
g.n
.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível
apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração
rejeitados
.”

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
1369010/SC, Rel. Ministro Jorge
Mussi
, 5a Turma, j. em 15/3/2016,
DJe
28/3/2016)
(
g.n
.).

Ante o flagrante caráter protelatório dos presentes embargos,
que apresentou os mesmos argumentos dos primeiros
Embargos de Declaração
-
ID no
25699476
,
resta imperiosa a cominação de multa pecuniária, conforme postulado pela parte embargada.

Diante do
exposto,

nego provimento aos
embargos de declaração

e imponho a multa de 2% sobre o valor da causa atualizada, com observância no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020